Tribunal: STF
Processo: ARE 1255314
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se discute a incidência do ICMS na importação de bens e mercadorias por pessoa física ou jurídica com base em lei estadual editada posteriormente à promulgação da EC nº 33/2001, porém antes da vigência da Lei Complementar Federal nº 114/2002. 
    De plano, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1094, cujo recurso paradigma é o RE 1.221.330, de relatoria do Min. Luiz Fux. Na oportunidade, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, após o julgamento da matéria, editou a seguinte tese: 
    “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002.” 
    Ante o exposto, afasto o sobrestamento anteriormente estabelecido e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente